Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGO 13, § 2o, DA LEI 5.478/68. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As necessidades básicas dos filhos menores são presumidas e devem ser atendidas, como decorrência do poder familiar e dever de manutenção da própria pole.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, o termo inicial da obrigação alimentícia é a data da citação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.